Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-09.2005.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000114-09.2005.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: MARIA LUIZA ALEIXO NEGRAO, LUCIETE MONTEIRO DA COSTA, ELI SILVA SODRE, DORALICE TEREZINHA DE JESUS LIMA, MARIA DO SOCORRO FURTADO RAMOS, MARIA IZABEL FARIAS LEAL, MARIA CLAUDETE MOREIRA DOS SANTOS, LUZEMIRA DA SILVA LOPES, MARIA DAS GRACAS MONTEIRO MAGALHAES, MARIA AMELIA NUNES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

E
MENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
REJEITADA
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2.

Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município.
o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento, não cabendo imputar às autoras prova de fato negativo, conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal
. Inteligência do art. 373, II, do CPC/15.

4.

Apelação conhecida e não provida.

5.

Reexame Necessário conhecido de ofício
. Sentença ilíquida. Adequação de juros e de correção monetária ao Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios a serem arbitrados em sede de liquidação.
Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação e em conhecer do Reexame Necessário, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0000114-09.2005.8.14.0030
) interposta pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM contra LUZEMIRA DA SILVA LOPES E OUTRAS, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelos apelados.

A sentença recorrida foi prolatada com o seguinte dispositivo:

Desse modo, acolho o pedido e CONDENO o Município de Marapanim a pagar aos autores os meses de novembro e dezembro/2004 e o respectivo 13º salário. Sobre as prestações deve incidir juros utilizando-se o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STJ, REsp 1492221/PR).

Condeno o Município, ainda, a pagar o valor equivalente a 10% a título de honorários sobre o total da condenação.

Indefiro o pedido de sucessão processual, fl. 141, visto que a falecida possuía mais de um herdeiro, conforme certidão de óbito de fl. 148. Para não haver mais demora no trâmite deste processo, visto que protocolada a inicial em 2005, devem os demais sucessores se habilitarem por ocasião da execução da sentença, caso confirmada pela instância superior.

Extingo a presente ação nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Em razões recursais, o Município de Marapanim aduz que a Prefeitura Municipal não possui personalidade jurídica para atuar no polo passivo, requerendo a extinção do processo por ilegitimidade. Quanto ao mérito, aduz que os apelados não comprovaram o fato constitutivo de seus direitos, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público apresentou manifestação pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Segundo o Município, os apelados indicaram como réu a Prefeitura Municipal, a qual não detém capacidade de ser parte no processo, por esta razão, não poderia a sentença ter condenado o Município.

Embora as partes tenham indicado como réu a “Prefeitura Municipal de Marapanim”, observa-se, na verdade que se trata do Município de Marapanim, inclusive, consta expressamente a menção à pessoa jurídica de direito público e o CNPJ do Ente Municipal tanto na petição inicial quanto na contestação, o que corrobora com a petição juntada pelo Município, no qual informa sua ciência sobre despacho do Juízo (Num. 7996851 - Pág. 25).

Portanto, verifica-se que o Município participou de toda a relação processual, apresentando defesa, o que afasta a tese de ilegitimidade.

Assim,
rejeito a preliminar.

DA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES

Quanto ao ônus da prova, o art. 373, I e II, do CPC/15, em vigor à época, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As apeladas afirmaram que não receberam os vencimentos dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como, não receberam o 13º salário de 2004. Observa-se que comprovaram que são servidores do Município, através dos documentos de ID Num. 7996847 - Pág. 15, Num. 7996847 - Pág. 20, Num. 7996847 - Pág. 27, Num. 7996847 - Pág. 31, Num. 7996847 - Pág. 37, Num. 7996848 - Pág. 3, Num. 7996848 - Pág. 9, Num. 7996848 - Pág. 15, Num. 7996848 - Pág. 21, Num. 7996848 - Pág. 26, portanto, o vínculo com a Administração ficou demonstrado.

O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento, não cabendo imputar aos autores a prova de fato negativo, conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes precedentes em casos análogos:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE REDENÇÃO em face da Sentença (fls. 47/49) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao recorrente a pagar o saldo de salário de setembro de 2008 e 13º salário proporcional. (...) 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Alega a municipalidade que ocorreu cerceamento de defesa porque o Juízo de Piso inverteu o ônus da prova em audiência, mesma oportunidade em que proferiu sentença. Não assiste razão para a municipalidade. Ela foi citada para apresentar resposta à inicial já no Juízo Estadual e deveria no momento da contestação apresentar todos os documentos necessários para a sua defesa, conforme estabelece o art. 300 do CPC, porém nada juntou ou requereu de forma especifica, limitando-se a requerer provas genéricas, ao contrário, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (fl. 56), sentindo-se satisfeita com a instrução e provas até então produzidas
. Mas não é só. A questão posta em análise possui provas nos autos suficientes para que o Juízo possa estabelecer seu posicionamento. Em verdade, cabe ao juiz, destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. A pesquisa será livre dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas. A produção de provas, portanto, constitui direito da parte, mas comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade. O juiz vela pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se o Juízo está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Esse entendimento é respaldado pelo art. 130 do CPC (...) Diante deste cenário, é permitido ao Juiz após verificar os fatos alegados na contestação apresentada estabelecer a necessidade ou não de prova testemunhal, pericial ou juntada de documentos posteriores. No caso específico dos autos o Juízo compreendeu que a instrução é suficiente e que se trata de matéria de direito. Deste modo, rejeito a prefacial. (...)

(TJPA, 2016.00182428-50, Não Informado, Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-22, Publicado em 2016-01-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel
. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 15 de março de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06)

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...]
Ônus da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, publicado em 2016-10-20).

Portanto, cabia ao Município comprovar que procedeu ao pagamento das referidas verbas, por meio de recibo devidamente assinado, o que não ocorreu. Logo, a apelação não deve ser provida.

DO REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO

Considerando que a sentença fora prolatada contra Ente Municipal de forma ilíquida deve ser conhecida a Remessa de ofício, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, que dispõem respectivamente:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

Diante disto, conheço de ofício do Reexame Necessário e passo a apreciar as demais parcelas da sucumbência da Fazenda.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Com efeito, a sentença deve ser reformada neste aspecto, para que seja observado o Tema 905 do STJ.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Juízo a quo condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 e artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, e
,
CONHEÇO DE OFÍCIO DO REEXAME NECESSÁRIO
, reformando parcialmente a sentença quanto aos honorários advocatícios e aos juros e à correção monetária.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2022